Tribunal: TJBA
Processo: 8070500-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070500-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUMA GUEDES DE MATOS e outros (5)

Advogado(s)
:
DIEGO DUQUE DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FALSO COLETIVO. GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a operadora restabelecesse o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, abstendo-se de exigir o cumprimento de novos prazos de carência, bem como impôs a continuidade da emissão dos boletos bancários no valor das mensalidades vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão no presente recurso: (i) aferir a presença concomitante dos requisitos legais que autorizam a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau; (ii) definir se o contrato de plano de saúde em apreço, por abranger menos de 30 (trinta) beneficiários vinculados a um mesmo núcleo familiar, caracteriza-se como "falso plano coletivo", sujeitando-se às regras de equiparação aos planos individuais ou familiares; e (iii) estabelecer se a rescisão unilateral do pacto promovida pela operadora reveste-se de legitimidade à luz da distribuição do ônus da prova quanto às alegações de fraude cadastral e suposta inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática processual civil condiciona o deferimento e a manutenção da tutela de urgência à demonstração de elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em estrita observância à dicção do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil

4. Restou incontroverso nos autos originários e no acervo documental que instrumentaliza o presente recurso que a operadora de saúde procedeu à rescisão unilateral do contrato mantido com a parte agravada.

5. Contudo, evidenciou-se tratar de um pacto formalmente tipificado como plano de saúde coletivo empresarial, mas que engloba um universo inferior a 30 (trinta) vidas, sendo todos os beneficiários integrantes de um mesmo e restrito núcleo familiar.

6. Diante dessa moldura fática, emergem fortes indícios da configuração do que a doutrina especializada e a iterativa jurisprudência pátria denominam de
“falso plano coletivo”
, o descaracteriza a natureza empresarial do vínculo e o equipara ao plano de saúde de modalidade individual ou familiar.

7. Consequentemente, a rescisão unilateral pelo plano de saúde submete-se inexoravelmente às restrições imperativas encartadas no art. 13, parágrafo único, da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998).

8. No caso concreto, o ônus de provar o fato extintivo ou impeditivo do direito da consumidora competia à agravante, a qual, no entanto, não logrou êxito em demonstrar a propalada fraude cadastral nem a inadimplência.

9. Logo, restou demonstrada a probabilidade fática e jurídica do direito postulado pela Autora/Agravada, que se alia ao perigo de dano grave e irreversível materializado no risco de descontinuidade do tratamento e da cobertura médico-hospitalar essencial à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência visando ao restabelecimento de plano de saúde deve ser mantida incólume quando evidenciados a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave decorrente da interrupção indevida de cobertura assistencial, preenchendo os requisitos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

2. O plano de saúde rotulado como coletivo empresarial que conta com menos de trinta beneficiários pertencentes a um único núcleo familiar configura a figura jurídica do "falso plano coletivo", devendo ser inexoravelmente equiparado ao regime dos contratos individuais ou familiares, consoante a inteligência dos arts. 10, § 2º, e 39 da Resolução ANS nº 557/2022.

3. É reputada abusiva e rechaçada pelo ordenamento jurídico a rescisão contratual unilateral promovida pela operadora de plano de saúde sem a escorreita e cabal comprovação das excludentes de fraude ou de inadimplência superior a sessenta dias, ofendendo a diretriz do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/1998 e ensejando o restabelecimento imediato do vínculo sem contagem de novas carências.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 300,
caput
; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, arts. 10, § 2º, e 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, julgado em 09.04.2024.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado e publicado em 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8070500-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravados
LUMA GUEDES DE MATOS
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA